Tribunal: TJMT
Processo: 1009182-04.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009182-04.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAIS HENKER - CPF: 061.934.381-81 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009182-04.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Cristo Rei De Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Banco Safra S.A

Recorrido(s):

Thais Henker

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de novembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTOS INDEVIDOS.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ATO ILÍCITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE REPARAR. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. No presente caso não restou comprovada os motivos que ensejou os descontos efetuados na conta bancário do Aturo denominados de “mercado Crédito”, vez que, no momento oportuno, a instituição Ré não colacionou quaisquer meios de provas para corroborar com os alegados, apenas extratos e não juntou provas que comprova por qual motivo a instituição mercado crédito estava cobrando tais valores somam um total de R$ 1.496,35.

3. Deste modo, cabia a instituição financeira Recorrente comprovar a origem e licitude da obrigação, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. Os descontos indevidos ocorridos na conta corrente da parte Autora configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral e material, em decorrência dos transtornos, abalos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

5. Se o quantum indenizatório se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor arbitrado pelo juízo “a quo”.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, forte no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pelo não acolhimento da preliminar de prescrição trienal e, no mérito, opino pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais para: a) Condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais
na importância de
R$ 5.000,00
(
cinco mil reais
), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

b) Determinar a restituição do valor de
R$ 2.992,70
(dois mil novecentos e noventa e dois reais e setenta centavos), já calculados de forma dobrada
,
descontados indevidamente da conta da Reclamante, atualizados pelo INPC a partir da data dos respectivos descontos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023